Tribunal: STF
Processo: RE 1585202
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Júlio César Carvalho Carneiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO QUITADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de saldo remanescente de obrigação anteriormente quitada por meio de precatório. O recorrente sustenta a possibilidade de substituição, com fundamento na constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, que fixou novo limite para obrigações de pequeno valor no Distrito Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de RPV para pagamento de saldo remanescente de obrigação já iniciada por precatório, considerando a vedação constitucional ao fracionamento da execução. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 100, § 4º, da Constituição Federal veda o fracionamento da execução para pagamento simultâneo por precatório e RPV, impondo que a quitação integral da obrigação siga o mesmo regime inicialmente adotado. 
4. A interpretação sistemática da norma constitucional permite a expedição de precatório complementar para pagamento de saldo remanescente, mas não autoriza a substituição por RPV após o início do pagamento via precatório. 
5. O pedido do agravante visa a expedição simultânea de precatório já quitado e RPV para o saldo remanescente, prática que contraria a vedação constitucional e a jurisprudência consolidada sobre o tema.
 6. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o requisito necessário para concessão de efeito suspensivo, tampouco há risco de dano grave ou de difícil reparação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso conhecido e não provido. 
Tese de julgamento:
 1. O pagamento de obrigação iniciada por precatório deve ser integralmente quitado por esse meio, sendo vedada a substituição parcial por Requisição de Pequeno Valor (RPV). 
2. A Constituição Federal não impede a expedição de precatório complementar para quitação de saldo remanescente, mas veda o fracionamento da execução para pagamento simultâneo por precatório e RPV. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 4º; CPC, art. 1.019, I, e art. 300, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF.”
(Agravo de instrumento 0751973-44.2024.8.07.0000, relator: des. Renato Rodovalho Scussel, 2º Turma Cível do TJDFT, j. em 20.03.2025).

Opostos embargos de declaração, a Corte Distrital decidiu acolhê-los parcialmente (edoc. 14 - id: 4c9e4df0):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO E RPV. ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
 I. CASO EM EXAME
 1. Embargos de Declaração opostos alegando a existência de omissão e erro de fato na decisão colegiada que analisou a vedação ao fracionamento de execução para pagamento simultâneo por precatório e requisição de pequeno valor (RPV), com base no art. 100 da Constituição Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro de fato no acórdão embargado quanto à indicação do dispositivo constitucional aplicável à vedação de fracionamento da execução, bem como analisar se a omissão ou o erro alegado justificam a modificação do julgado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 1.022 do CPC permite o manejo de embargos de declaração para correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame da matéria de mérito nem à rediscussão da causa por mero inconformismo da parte. 
4. Conforme a jurisprudência consolidada, é desnecessária a manifestação pormenorizada sobre todas as teses suscitadas, sendo suficiente que a questão essencial tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada. 
5. O acórdão embargado incorreu em erro material ao mencionar o § 4º do art. 100 da CF como fundamento da vedação ao fracionamento da execução, quando o correto é o § 8º do mesmo artigo, que expressamente veda tal prática. 
6. A correção do dispositivo constitucional aplicável não implica alteração do mérito da decisão, que permanece fundamentada na jurisprudência dos tribunais superiores e na interpretação sistemática da Constituição.
 7. O reconhecimento do erro material justifica o acolhimento parcial dos embargos, apenas para correção da ementa do acórdão, sem modificação da conclusão ou dos efeitos do julgado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
 Tese de julgamento: 
1. O erro material na indicação do dispositivo constitucional aplicável pode ser corrigido por embargos de declaração, ainda que não implique alteração no mérito da decisão. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 4º e 8º; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1875232, 3ª Turma Cível, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 6.6.2024, DJE 19.6.2024. TJDFT, Acórdão nº 1875123, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 5.6.2024, DJE 19.6.2024. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.””
(Embargos de Declaração Cível 0751973-44.2024.8.07.0000, relator: des. Renato Rodovalho Scussel, 2ª Turma Cível do TJDFT, j. em 11.07.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 100, §§ 3º, 4º e 8º, da Constituição da República. Defende o recorrente, em síntese, que o saldo remanescente da obrigação reconhecida no título judicial seja pago por RPV, observando-se a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV, no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Afirma, ainda, que a referida lei teria aplicabilidade imediata.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o óbice, o recurso não comportaria provimento. Explica-se. 
Esta Suprema Corte, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a validade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020. Nesse sentido:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1414943 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 01.03.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01.03.2023  PUBLIC 02.03.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma e o cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, na vigência da Lei nº 3.624/2005. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1459786 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 12.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15.12.2023  PUBLIC 18.12.2023)

Contudo, o caso concreto possui peculiaridades que afastam o entendimento acima. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte: 

“Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de cancelamento de precatório e sua substituição por RPV.
Ao decidir o pedido de antecipação de tutela recursal, assim me manifestei sobre o indeferimento à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso do agravante. In verbis:
[...] Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. 
O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. 
Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. 
Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de cancelamento de precatório e sua substituição por RPV. 
Relembro inicialmente que o TJDFT havia declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. 
Diz a legislação então impugnada: 
“Art. 1º A Lei nº 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:
 I – o art. 1º, caput, passa vigorar com a seguinte redação: 
Art. 1º Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3º, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. 
II – o art. 1º é acrescido do seguinte §3º: § 3º As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.” (grifou-se) 
Nota-se que a decisão agravada se baseou no fato de que a parcela incontroversa do valor principal foi objeto de precatório, devidamente extinto em razão do pagamento (ID 214244903).
Em que pese o julgamento do RE 1.491.414/DF, por meio do qual o STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20, que, alterando dispositivo da Lei Distrital n. 3.624/05, passou a considerar de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial, até o limite de 20 salários-mínimos, o cenário do presente cumprimento de sentença impede a expedição de RPV para o saldo remanescente, considerando a proibição do fracionamento da execução para pagamento simultâneo por precatório e RPV, conforme estabelece o art. 100, § 4º, da Constituição Federal. 
Em síntese, o art. 100, § 4º, da Constituição Federal não veda a expedição de precatório complementar para pagamento de saldo remanescente, o que a norma constitucional não permite é o fracionamento da execução de forma que o pagamento seja efetuado simultaneamente por precatório e RPV para uma e outra parte da dívida. 
Ao que se infere da leitura das razões recursais, a parte agravante busca, na presente demanda, a expedição simultânea de precatório já pago, pleiteando agora a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o recebimento do crédito remanescente.
 A interpretação da norma constitucional, como já citado alhures, confirma que o pagamento de uma mesma obrigação, quando iniciado por precatório, deve ser quitado integralmente por meio desse instituto, sem a possibilidade de se desmembrar o montante e solicitar a expedição de RPV para a parte não paga. 
Portanto, o pedido de expedição de RPV concomitante ao precatório já quitado não encontra amparo na legislação vigente. 
Desse modo, não verifico neste momento processual há probabilidade do provimento do recurso. 
E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 
Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Reanalisando os autos, não encontro motivos para alterar essa conclusão. 
Ressalto que, ao analisar os autos durante a apreciação da tutela recursal de urgência, ficou evidente que o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) concomitante a precatório já quitado não encontra amparo na legislação vigente.
Assim, a interpretação da norma constitucional, confirma que o pagamento de uma mesma obrigação, quando iniciado por precatório, deve ser quitado integralmente por meio desse instituto, sem a possibilidade de se desmembrar o montante e solicitar a expedição de RPV para a parte não paga.” (Grifos acrescidos)

A partir da moldura fática delineada pela Corte Distrital, nota-se que o ora recorrente almeja o fracionamento da execução, de modo que o pagamento seja simultaneamente realizado por precatório e por requisição de pequeno valor (RPV).
Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, no tema 28 da Repercussão Geral, de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
Não obstante possível a continuidade do feito executivo em relação à parcela incontroversa, veda-se que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de forma que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor e outra parte por precatório. A jurisprudência desta Corte Suprema não admite o fracionamento da execução. Colho os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE MATRÍCULAS DISTINTAS. ÚNICO CREDOR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já assentou que é impossível o fracionamento da execução para expedição de requisição de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 949366 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01-12-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-288  DIVULG 13-12-2017  PUBLIC 14-12-2017)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1161663 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074  DIVULG 09-04-2019  PUBLIC 10-04-2019)

Portanto, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente